Tribunal: STF
Processo: Ext 1861
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. DESIGNADA AUDIÊNCIA PARA INTERROGATÓRIO DO EXTRADITANDO. 



    Decisão: Por meio da Nota Verbal nº 254/2024, o Governo da Argentina formalizou pedido de extradição em desfavor do nacional argentino Juan Santiago Caballero, com fundamento no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Argentina, assinado em 15 de novembro de 1961, e promulgado pelo Decreto nº 62.979, de 11 julho de 1968, para que responda a processo penal pela suposta prática do delito de associação criminosa. 



    Em 02/2/2024, no bojo da PPE nº 1.162, determinei a prisão preventiva para fins de extradição do referido nacional argentino (doc. 03, PPE 1.162), diante do cumprimento do mandado em 03/2/2024, o extraditando fora recolhido na Unidade de Trânsito de Presos da Superintendência da Policia Federal em São Paulo/SP (doc. 11, p. 55, PPE nº 1.162). 



    Em Petição n. 8860/2024, a defesa solicitou a revogação da prisão preventiva e sua substituição por meios cautelares alternativos (doc. 11, p.31, PPE nº 1.162), o que restou indeferido (doc. 28, PPE nº 1.162). Interposto Agravo Regimental, Petição n. 13722/2024 (doc. 31, PPE nº 1.162), este foi desprovido pelo Plenário, em sessão de 22/3 a 3/4/2024 (doc. 71 da PPE 1.162).



    Em 13/3/2024, as autoridades argentinas formalizaram o presente pedido de extradição (doc. 01).



    É o relatório. Decido. 



    Já apresentado formalmente o pedido de extradição, acompanhado de seus documentos essenciais, designo a audiência presencial de interrogatório do extraditando para o dia 19/4/2024, sexta-feira, às 10h30min, no Fórum da Justiça Federal de São Paulo/SP, Seção Judiciária do Estado de São Paulo, nos termos do art. 91 da Lei nº 13.445/17, em audiência a ser realizada perante o Juiz Instrutor Dr. Abhner Youssif Mota Arabi.



    Tendo em vista que a audiência de interrogatório será realizada fora da sede deste Supremo Tribunal, solicite-se ao Juiz Diretor do Foro mencionado que, por intermédio de um dos Juízos Federais Criminais daquela Seção Judiciária: 



    (a) disponibilize sala de audiência, com apoio de pessoal e equipamentos, para o ato ser ali realizado, solicitando-se os meios necessários das forças de segurança para a apresentação pessoal do extraditando no dia e horário da audiência designada;



    (b) nomeie tradutor para o ato; 



     (c) providencie transporte para o Magistrado instrutor, isso com suporte no inciso III do artigo 3º da Lei 8.038/90, c/c inciso IX do art. 21-A do RI/STF.



    Intime-se o advogado já constituído nos autos da PPE 1.162 para participação na audiência, em representação do extraditando ou comunique eventual descontinuidade nessa representação.



    Intime-se, ainda, a Procuradoria-Geral da República, a fim de que designe membro para a audiência de interrogatório, facultando-se, desde logo, sua participação por videoconferência.



    Oficie-se à Superintendência da Polícia Federal no Estado de São Paulo a fim de que providencie junto à Secretaria de Administração Penitenciária o deslocamento e a escolta do extraditando à mencionada audiência, na data e horário definidos ou providencie junto à Vara à qual distribuída a carta de ordem a sua participação por mecanismo hábil de videoconferência desde o estabelecimento prisional onde está recolhido.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente